Tribunal: TJES
Processo: 5001762-60.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001762-60.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ALZIRA MACHADO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001762-60.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO:
ALZIRA MACHADO DA SILVA, KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ALZIRA MACHADO DA SILVA em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor do recorrente e de KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

2.

Em apertada síntese, alega a parte Autora que celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos com a clínica corré, financiado pelo Banco Votorantim, mediante cédula de crédito bancário para tratamento odontológico avaliado em R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais). Sustenta que realizou a quitação de parcelas, entretanto os serviços não foram prestados adequadamente, postulando a rescisão dos contratos, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos materiais e morais.

3.

Sobreveio sentença de procedência parcial, nos seguintes termos: (i) decretou o cancelamento do contrato de serviços odontológicos e do financiamento convencionados entre as partes; (ii) condenou os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 8.140,00 (oito mil cento e quarenta reais) em favor da autora; e (iii) condenou as rés solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais em favor da autora.

4.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado sustentando, em síntese: (i) em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
, por ter atuado apenas como concedente de crédito, sem responsabilidade pelos serviços odontológicos não prestados pela clínica; (ii) no mérito, inexistência de acessoriedade entre o contrato de prestação de serviços odontológicos e o contrato de financiamento; (iii) impossibilidade de decretação de rescisão do contrato de financiamento; (iv) validade e manutenção da Cédula de Crédito Bancário emitida; (v) subsidiariamente, que a clínica corré seja responsabilizada pela quitação do financiamento ou pela devolução do valor líquido do crédito; (vi) inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável; e (vii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

PRELIMINARES.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando fora a responsável pelo financiamento do tratamento odontológico contratado junto à 1ª Requerida.

MÉRITO.

6.

Apesar das alegações da parte ré, a evidência de que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da clínica odontológica demonstra a coligação entre os contratos. O argumento da ré de que atuou apenas como intermediadora financeira não se sustenta, pois ela participou do processo de oferta do serviço odontológico, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC. Pela simples leitura do contrato de financiamento colacionado aos autos, vê-se que consta expressamente a especificação do bem/prestação do serviço (“CDC SAÚDE”) e o fornecedor/lojista do serviço, a saber: “
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
”. Assim, resta comprovada a intermediação do banco réu na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pela autora exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a corré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

7.

Ademais, a rescisão dos contratos se justifica pela falha na prestação dos serviços, vez que o tratamento odontológico, embora integralmente pago, não foi concluído, caracterizando descumprimento contratual, motivo pelo qual é devida a restituição de todo o valor pago pela autora, na forma do artigo 54-F, §§2º e 4º, do CDC.

8.

Outrossim, a condenação por danos morais é devida, haja vista que a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos e frustração de não ter concluído o tratamento odontológico.

9.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal. A indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Por fim, quanto aos requerimentos de transferência das responsabilidades e débitos para a corré, estes encontram óbice no microssistema dos juizados especiais cíveis, na medida em que a recorrente não detém legitimidade
ad causam
. Em verdade, para além da afronta literal ao que dispõe o citado enunciado normativo, a admissão de pedido contraposto por quem não está autorizado a litigar sob este procedimento especial se trata de afronta à própria concepção do sistema dos Juizados Especiais e à finalidade para a qual desenvolvido, qual seja, a democratização do acesso à justiça. Sendo a recorrente empresa de grande porte, ausente sua legitimidade para ajuizar ação perante o juizado especial, uma vez que, não consta no rol taxativo do § 1º, do art. 8º, da Lei nº 9.099 /95. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE SER FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 8º, § 1º INCISO III, DA LEI Nº 9.099/95 . ENUNCIADO N. 67 DO FOJESP ("NÃO SE ADMITE PEDIDO CONTRAPOSTO DAQUELE QUE NÃO PODE SER AUTOR NOS JUIZADOS ESPECIAIS"). AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01002249320228269048 SP 0100224-93 .2022.8.26.9048, Relator.: Andréa Schiavo, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

11. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (preparo recolhido), conforme prevê o art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)